Tribunal: TJMT
Processo: 1007592-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007592-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[IRANILDO DE OLIVEIRA - CPF: 023.259.925-43 (AGRAVANTE), TAINA STEPHANIE DOS SANTOS ALVES - CPF: 062.238.301-90 (AGRAVADO), MICHAEL JHONATTAN SEVERINO DE ALMEIDA - CPF: 037.128.201-27 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007592-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
IRANILDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
TAINA STEPHANIE DOS SANTOS ALVES e MICHAEL JHONATTAN SEVERINO DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação do executado, manteve a penhora de R$ 9.601,03 bloqueados via SISBAJUD e aplicou multa por litigância de má-fé, em demanda oriunda de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual se busca a satisfação de obrigação de restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável, por supostamente se tratar de verba salarial destinada à subsistência; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da alegação não comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação concreta da natureza salarial da verba, não sendo suficiente a mera alegação do executado.

A demonstração da natureza alimentar dos valores deve ocorrer por meio de prova idônea, como extratos bancários, comprovantes de pagamento ou indicação de conta salário.

A ausência de prova inequívoca quanto à origem dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade, sob pena de comprometer a efetividade da execução.

A proteção conferida a valores inferiores a quarenta salários mínimos não é absoluta e depende da demonstração de que os recursos se destinam à subsistência ou constituem reserva financeira protegida.

Não comprovada a vinculação do numerário ao mínimo existencial, admite-se a manutenção da penhora, mesmo em valores modestos.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa, não configurada pela simples alegação de tese jurídica plausível, ainda que desacompanhada de prova robusta.

O exercício do direito de defesa, mediante alegação de impenhorabilidade, não caracteriza, por si só, má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

1. A impenhorabilidade de verba salarial depende de comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores, não sendo presumida.

2. A proteção de valores inferiores a quarenta salários mínimos não é absoluta e exige demonstração de destinação à subsistência.

3. A alegação não comprovada de impenhorabilidade, por si só, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI no 0061955-45.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, 13a Câmara Cível, j. 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007592-90.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
IRANILDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
TAINA STEPHANIE DOS SANTOS ALVES e MICHAEL JHONATTAN SEVERINO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
IRANILDO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 1007069-96.2022.8.11.0007
, ajuizada por
TAINA STEPHANIE DOS SANTOS ALVES e MICHAEL JHONATTAN SEVERINO DE ALMEIDA
, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD e condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a agravante defende a impenhorabilidade absoluta da quantia bloqueada, por se tratar de verba de natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Afirma a essencialidade dos valores para sua subsistência e para o custeio do tratamento médico de sua filha menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista associado à Deficiência Intelectual.

Alega inexistência de elementos caracterizadores de litigância de má-fé.

Relata que a decisão agravada entendeu que o executado não se desincumbiu do ônus probatório quanto à natureza impenhorável dos valores constritos, reputando insuficientes os documentos apresentados, e manteve a penhora, além de aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé.

Ao final, o agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada e afastar a penalidade imposta.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte agravante faz jus a assistência judiciária, conforme certidão id. 348207383.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de id. 348253853.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugna pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRANILDO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo
Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual restou reconhecida a rescisão contratual e imposta obrigação de restituição de valores aos exequentes.

No curso da fase executiva, foram adotadas medidas constritivas, culminando no bloqueio da quantia de R$ 9.601,03 (nove mil, seiscentos e um reais e três centavos) via sistema SISBAJUD.

O executado apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade dos valores por possuírem natureza salarial e serem destinados à sua subsistência e ao tratamento de saúde de sua filha menor, a qual foi rejeitada pelo juízo de origem, que manteve a penhora e aplicou multa por litigância de má-fé.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, bem como a inexistência de conduta apta a ensejar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da (i) possibilidade de manutenção da penhora sobre valores alegadamente impenhoráveis e (ii) da legalidade da multa por litigância de má-fé imposta ao agravante.

O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, a simples alegação de que os valores seriam provenientes de salário ou destinados à subsistência não se revela suficiente para atrair a incidência da proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

A jurisprudência consolidada exige
comprovação concreta da origem alimentar dos valores
, o que ordinariamente se realiza por meio de extratos bancários detalhados, comprovantes de pagamento ou demonstração de vínculo com conta especificamente destinada ao recebimento de remuneração.

No caso em exame, inexiste nos autos prova inequívoca de que o numerário bloqueado tenha sido depositado em
conta salário
, tampouco demonstração de que corresponda diretamente a vencimentos ou remuneração laboral.

A ausência dessa demonstração impede o reconhecimento da alegada impenhorabilidade, sobretudo porque
a proteção legal não pode ser presumida de forma automática
, sob pena de inviabilizar a própria efetividade da execução.

Também não prospera a tese fundada no limite de
quarenta salários mínimos
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha admitido, em determinadas circunstâncias, a aplicação da impenhorabilidade a valores inferiores a esse patamar, inclusive quando depositados em conta corrente, a orientação da Corte Superior é firme no sentido de que
tal proteção não possui caráter absoluto
.

A jurisprudência do STJ tem reiteradamente assentado que a regra de impenhorabilidade deve ser interpretada à luz das circunstâncias do caso concreto, sendo possível a constrição quando inexistente comprovação da natureza alimentar da quantia ou quando os valores não estejam efetivamente vinculados à proteção do mínimo existencial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE LEVANTOU A PENHORA SOBRE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. EXECUTADO QUE NÃO COMPROVA A NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
Apesar da interpretação extensiva dada ao artigo 833, X, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a penhora de quantias bloqueadas em conta corrente e investimento, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, quando não houver nenhum indício de prova de que os valores tenham sido poupados com finalidade de acúmulo de capital, para subsistência do devedor.
”
(TJ-PR - AI: 00619554520228160000 Icaraíma 0061955-45.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 27/01/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Nesse contexto, não demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados, tampouco evidenciada a vinculação direta do numerário à subsistência do executado,
não há fundamento jurídico para afastar a constrição realizada
, a qual se mostra compatível com o objetivo de assegurar a efetividade da execução.

Acrescente-se que o valor bloqueado representa
quantia relativamente modesta diante do montante executado
, não se revelando desarrazoada a medida constritiva adotada pelo juízo de origem, que atuou dentro dos limites legais ao determinar o bloqueio de ativos financeiros do executado.

Assim, ausente prova idônea capaz de demonstrar a alegada impenhorabilidade, deve ser
mantida a decisão agravada
.

Todavia, quanto à multa por litigância de má-fé, entendo que merece ser afastada.

A aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC exige a demonstração de conduta dolosa, o que não se verifica no caso concreto. A alegação de impenhorabilidade dos valores, ainda que não comprovada, constitui exercício regular do direito de defesa, fundada em tese juridicamente admissível.

A mera ausência de prova robusta acerca da natureza alimentar da quantia não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça e à ampla defesa.

Logo, inexistindo elementos que evidenciem má-fé processual, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao agravante, mantendo, no mais, incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026